Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-57.2023.8.11.0012
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000149-57.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Custas, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAXUEL DE MORAIS BESSA - CPF: 872.460.311-20 (RECORRENTE), MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000149-57.2023.8.11.0012

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA

Recorrentes
:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e MERCADOPAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrido
:
MAXUEL DE MORAIS BESSA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO ELUCIDADA POR MEIO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERMEDIÁRIO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E FORNECEDOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INTERNET. DANO MATERIAL COMPROVADO.

DANO MORAL
CONFIGURADO
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO.
Compulsando

os
autos,
vislumbro
que
o

feito

comporta

julgamento

antecipado
da
lide

em

razão
da
desnecessidade
de
produção
de
prova

em

audiência
. Por
ordem

cronológica
,
passo

a

análise
da
preliminar

arguida
pela
requerida
. I - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
Tratando
-se de
relação de consumo a responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e solidária de todos

os

integrantes
da
cadeia
de
consumo
à luz do que
determinam

os

artigos
7.o,
parágrafo

único
, 14, 18, 25, § 1.o do CDC,
devendo
responder
pelos

prejuízos

causados

ao

consumidor

em

decorrência
da
assunção
de
riscos
da
atividade
.
Ainda
,
verifico

na

documentação

carreada
que
o

imbróglio

narrado
se
deu

na

plataforma
das
requeridas
,
não

havendo

que
se
falar

em

ilegitimidade
. Assim,
rejeito
a
preliminar
. II – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
Rejeito a preliminar da defesa no tocante à incompetência

deste

juízo

em

razão
da
matéria
,
haja
vista que
não

há

dispositivo

na
Lei 9.099/95 que
permita

inferir
que a
complexidade
da causa – e,
por

conseguinte
, a
competência
do
Juizado
Especial
Cível
–
esteja

relacionada
à
necessidade

ou

não
de
perícia
(MC 15465 / SC). Assim,
tenho
que a
peça
de
ingresso
,
bem

como
dos
documentos

juntados
,
possibilita
a
compreensão
dos
fatos
, da causa de
pedir
e do
pedido
,
permitindo

a

ampla

defesa
da
parte

adversa
e
a

aplicação
do
direito

ao

caso

concreto
.
Ademais
, vale registrar que
o

artigo
3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
-
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). III – FALTA DE INTERESSE DE AGIR Quanto à
preliminar
de
ausência
de interesse processual, é
cediço
que a
medida

diz

respeito

ao

binômio

necessidade
/
adequação
,
sendo
que a
necessidade

relaciona
-se
ao

fato
de a
parte

ter
de submeter a
questão
à
análise
do Poder
Judiciário
, para
ver

satisfeita

sua

pretensão
,
enquanto
que

a

adequação

diz

respeito à utilização de meio processual apto e capaz à solução da lide
. A
título
de
ilustração
,
confira
-
se a

lição
do professor Humberto Theodoro Júnior,
em

sua
monumental
obra
“
Curso
de
Direito
Processual Civil” - Volume I - 15a
edição
-
Forense
-
Página
56: “
Localiza
-se o interesse processual
não

apenas

na

utilidade
, mas
especificamente

na

necessidade
do
processo

como

remédio

apto
à
aplicação
do
direito

objetivo
no
caso

concreto
, pois a tutela
jurisdicional

não
é jamais
outorgada

sem

uma

necessidade
,
como

adverte

Allorio
. Essa
necessidade
se
encontra

naquela

situação
que
nos
leva a
procurar

uma

solução
judicial, sob
pena
de, se
não

fizermos
,
vermo-nos

na

contingência
de
não

podermos

ter

satisfeita

uma

pretensão
”.

Outrossim
,
importante

dar

relevo
que
tal

preliminar
se
confunde
com o
mérito
. Assim,
revela
-se
imperativa
a
rejeição
da
preliminar
.
Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta

por
MAXUEL DE MORAIS BESSA
em

face
de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA,
todos

qualificados
.Pois
bem
.
Os

fatos

narrados

nos
autos
ocorreram

em
11/01/2023, tendo
sido

efetuada

compra
de um “kit de04(
quatro
)
pneus
Aro 13, 175/70r13, hot mega
desempenho
Pirelli”
na

plataforma
da
empresa

requerida
e horas
após
,
recebeu

a

informação
de que
o

produto

adquirido

já

havia

sido

entregue

na

mesma
data.Via de
regra
o Código de
Defesa
do
Consumidor

adota
a
responsabilidade
civil
objetiva
do
fornecedor

por

vícios
no
serviço
,
contudo
,
tal

responsabilidade

pode
ser
excepcionada
,
nos

termos

ao
art. art. 14, §3o se
comprovarem

a

inexistência
do
vício

ou

defeito
no
produto

ou

serviço
, a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
a culpa
exclusiva
de
terceiro
.No
caso

concreto
, o
Requerente

foi

vítima
de
fraude

causada

por

falha

na

segurança
das
informações
da
empresa

reclamada
que,
por

mais
que
não

tenha

participação

direta

na

ação

perpetrada
,
cooperou
de forma
decisiva
para que
os

agentes

golpistas

realizassem

transações

ilícitas

utilizando

os
dados de
usuário
do
autor
.Nesse
sentido
: (GRIFO)“OBRIGAÇÃO DE FAZER - VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET - MERCADO LIVRE - AUTORA QUE PAGA O VALOR DO PRODUTO SEM RECEBER A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO - DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO -
sentença

mantida
- RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ilegitimidade

passiva

afastada
.
Responsabilidade

objetiva
da
ré
,
em

virtude
da
relação
de
consumo

existente
e do
risco
da
atividade

desenvolvida
. Art. 927 do CC.
Havendo

falha
no
serviço

prestado
pela
requerida
,
quem

deve

arcar
com as
conseqüências

daí

advindas é aquele que coloca o serviço à disposição
, e
não

quem
dele se
utiliza
. Eventual e posterior
cancelamento
da
compra

não

pode
ser
oposto
à
autora
, visto que
depositou
o valor do
produto
,
sem
,
contudo
,
receber
a
devida

contraprestação
. 2.
Faculdade
do
consumidor

em

exigir
a
devolução
do
preço

pago

pelo

produto
, a
teor
do
disposto
no
regramento

consumerista
,
aplicável
à
espécie
. 3.
Não

prevalece
, para
efeito
de
fixação
de
competência
, o
foro

contratual
de
eleição
(de
adesão
),
quando
a
demanda

trata
de
reparação
de
danos

provocados

ao

consumidor
, que
pode

optar

por

ajuizar
o
pedido
no
seu

domicílio
,
na
forma dos
artigos
4o, inc. III, da Lei no 9.099/95, e 101, inc. I, do CDC. 4.
Incompetência
do
Juizado
especial
afastada
,
na

medida

em
que
despicienda
a
produção
de
provas

outras
que
não

aquelas

já

coligadas

aos
autos. 5.
Não

há

como

afirmar
a
nulidade
da
sentença
,
por

ter
o
julgador

interpretado
as
provas

em

desacordo
com o
entendimento

sustentado
pela
recorrente
. Na forma
do

disposto
no art. 131, do CPC,
prevalece
o
princípio
livre
convencimento

motivado

ou
da
persuasão

racional
. (RI 1373/2010, DR. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO, 4a TURMA RECURSAL,
Julgado

em
18/06/2010,
Publicado
no DJE 29/09/2010)”DO DANO MORALQuanto
aos

danos

morais

cumpre

ressaltar
que é
perfeitamente

passível de ressarcimento o dano moral causado no caso

em

exame
, tendo
em
vista o
descaso
e a
desconsideração
com que
foi

tratado
o
consumidor
, a qual
depositou
total
confiança

nos

sistemas
da
reclamada
com o
objetivo
de
utilizar

em

seu

negócio
e se
viu
privado da
comodidade
que
este
o
proporcionaria
,
em

virtude
da
desídia
da
reclamada
.
Destaco
que
a

indenização

por

dano
moral,
em

seu

duplo

aspecto
,
objetiva

compensar
a
mácula

sofrida
e
tem
o
caráter
de
sanção

ao

causador
do
dano
,
devendo
ser
levada

em

consideração
,
principalmente
, a
situação

financeira
do
ofensor
de modo que
a

indenização

sirva
para
desestimular
a
prática
do
ato

danoso
.Fatos
como

este

não

podem

chegar

ao
Poder
Judiciário
,
deveriam
ser
resolvidos

nas
vias
administrativas
;
verifico
que
restou

estampada
a
desídia
das
Reclamadas
para o
Reclamante
, o que
acarreta

na

típica

lesão
moral, o que
atinge
o
direito

subjetivo
. As
consequências
da
má

prestação
do
serviço

não

há

dúvida
que
atingem

qualquer

cidadão
,
configurando
-se o
dano
in
re

ipsa
,
porquanto
a
prova
da
lesão
é
dispensável
,
ou

seja
,
dano

presumido
.No que
tange

ao
quantum, é
sabido
que
tal

quantia

deve

atender

aos
fins que se
presta
,
devendo
ser
norteado

pelos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
dentre
outros
prismas
, entre
eles
, a
condição

econômica
da
vítima
e do
ofensor
, o
grau
de culpa, a
extensão
do
dano
e o
caráter

sócio-pedagógico
da
sanção

reparatória
;
assim
, o valor
deve
ser
arbitrado
de forma
suficiente
a
causar

repercussão

em

sua

esfera
patrimonial.No
caso

em

comento
, tendo
em
vista
todos
esses
fatores
e
considerando

ainda

demais

circunstâncias

em
que
os

fatos
se
desenvolveram
,
revela
-se
razoável
o valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais) à
título
de
reparação

por

danos

morais
, o qual se
apresenta

moderado
e
suficiente
a
fim
de
não

acarretar

em

enriquecimento

sem
causa do
Reclamante
.
Deixo
de
adotar

a

estimativa
da
inicial
,
porque

não

foram

colacionadas

maiores

evidências
de que
o

fato

tenha

causado
outros
dissabores

mais
graves no
seio
social, familiar
ou

profissional
,
além
de
ter

sido

fixado

em

consonância

às

circunstâncias
do
caso

concreto
e
em

estimativa

condizente
à
firmada
pela
jurisprudência

pátria
.No que
tange

a

aplicação
de
multa

por

descumprimento
,
impende

destacar
que as
astreintes

conforme
o novo Código de
Processo
Civil
tem

por

objetivo

dar

efetividade

às

decisões

jurisdicionais
,
não

implicando

necessariamente

em

enriquecimento

ilícito

em

caso
de
descumprimento
,
razão
pela qual
referido

pleito

não

merece

comporta
.DISPOSITIVODiante do
exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES
os

pedidos

formulados
à exordial para o
fim
de:A) CONDENAR as
empresas

reclamadas
, de forma
solidária
, a
proceder
com a
restituição
do valor de R$ 231,00 (
duzentos
e
trinta
e um reais) a
título
de
danos

materiais
,
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC
desde
a data da
compra
e
acrescidos
de
juros
de mora de 1%
ao

mês

desde
a
citação
(
arts
. 404 e 405 do CC);B) CONDENAR as
empresas

reclamadas
, de forma
solidária
,
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais

ocasionados

ao

Reclamante
no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), valor com
incidência
de
juros
de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
(
arts
. 404 e 405 do CC) e
correção

monetária

pelo
INPC
devida
a
partir
da data de
publicação

desta

sentença
(
súmula
362 STJ).DECLARO
extinto
o
processo
, com
resolução
do
mérito
.Sem
custas
e
honorários
,
conforme

disposto

nos

artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/95.
Submeto
a
presente

decisum
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95.ROBSON ADRIANO MACHADOJuiz
Leigo
Vistos.
Homologo
o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo

juiz

leigo

deste

Juizado
Especial, para que
surtam

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do que
dispõe
o art. 40 da Lei 9099/95.Cumpra-se.Nova
Xavantina
, 24 de
abril
de 2023.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada
,
sustentando que: a) não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; b) o Juizado Especial é incompetente para apreciar a causa, pois há necessidade de realização de perícia técnica de natureza complexa; c) o produto adquirido pela parte reclamante consta como entregue em seu sistema; d) em que pese o silêncio da parte reclamante no tocante a possíveis conversas por canaisdiferentes aos da plataforma, é muito provável que tenha havido a fragilização dos seus dadosatravés de troca de informações sigilosas sobre a sua conta com a vendedora; e) não ficou demonstrada a prática de ato ilícito de sua parte; f) não há se falar em danos materiais ou morais. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).

Não é necessária a produção da prova pericial quando a parte reclamada deveria ter elucidado a discussão por meio de laudo técnico extrajudicial (
N.U 1029965-17.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1008431-11.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, p
ublicado
no DJE 17/05/2024). No caso dos autos, incumbia à parte reclamada, que possui plenas condições para tanto, apresentar provas de que sua plataforma prestou
o
serviço de forma adequada. Preliminar rejeitada.

5.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).
Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
relação

contratual
,
utilização
de
plataforma
de e-commerce)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.
A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.
Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

6.
Falha na prestação de serviço.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de dispensá-lo com qualidade e de forma eficiente
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)
.

Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita. No caso dos autos, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pela parte reclamada, pois a parte reclamante foi vítima de golpe praticado dentro da plataforma de e-commerce por ela administrada (ID 216268207/PJe2). Ademais, a parte reclamada não apresentou provas
de
que o produto foi entregue à parte reclamante, embora tenha afirmado que consta essa informação em seu sistema, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, II, CPC). Portanto, a conduta ilícita está configurada.

7.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

O intermediário de compras e vendas de produtos e prestação de serviços
pela internet é
responsável

solidariamente

por
eventual
prejuízo

suportado

pelo

consumidor

(N.U 1000899-86.2022.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024, N.U 1000044-89.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024)
.

8.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
do
documento

apresentado
no ID 216268206/PJe2 (
fatura
do
cartão
de
crédito
da
parte

reclamante
).

9.
Dano moral
.
O prejuízo
causado
ao consumidor, decorrente de
fraude praticada dentro da plataforma de e-commerce administrada pela parte reclamada
,

extrapola os limites do aborrecimento cotidiano e
configura dano moral
indenizável
(N.U 1000512-14.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/08/2024,
publicado
no DJE 15/08/2024, N.U 1022362-61.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/03/2023,
publicado
no DJE 17/03/2023
)
.

10.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

11.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

12.
Sucumbência
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800,00
, pela
parte

recorrente
.

13.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024